Tribunal: TJDFT
Processo: 0736155-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736155-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TELES DE AGUIAR, FRANCISCO TEOTONIO DE SOUSA, FRANCISCO TOMAZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO UBIRAJARA DA SILVA, FRANCISCO VALDECI VIEIRA DE SOUZA, FRANCISCO VALDEMAR DE ARAUJO, FRANCISCO VALERIO, FRANCISCO VENANCIO DE SOUZA, FRANCISCO VIEIRA, FRANCISCO VIEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Francisco Valdeci Vieira de Souza e Outros contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0709940-53.2022.8.07.0018 que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença até o julgamento definitivo do REsp no 1301935-DF (ID no 135037244, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado no endereço indicado em sua qualificação para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO